Tribunal: TJSP
Processo: 2105811-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR EVIDENCIADA – FARTURA DE PROVAS INDICANDO A SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO
O conjunto probatório é farto em provas e circunstâncias apontando para a tentativa de extinguir a empresa executada e seguir a atividade da empresa em outra, logrando credores, como é o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR EVIDENCIADA – FARTURA DE PROVAS INDICANDO A SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO
O conjunto probatório é farto em provas e circunstâncias apontando para a tentativa de extinguir a empresa executada e seguir a atividade da empresa em outra, logrando credores, como é o caso do agravante. Inclusão da empresa agravada no polo passivo da execução.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105811-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
CALMAN & RODRIGUES LTDA ME, é agravado ALBERTO MARTINS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105811-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 30579
AGRAVANTE: CALMAN & RODRIGUES LTDA - ME
AGRAVADO: ALBERTO MARTINS JÚNIOR
INTERESSADA: NOVA STAR ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO DE
GESSO LTDA - ME
COMARCA: BOTUCATU
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. FÁBIO FERNANDES LIMA
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR
EVIDENCIADA
-
FARTURA
DE
PROVAS
INDICANDO A SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS -
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO
O conjunto probatório é farto em provas e circunstâncias
apontando para a tentativa de extinguir a empresa executada
e seguir a atividade da empresa em outra, logrando credores,
como é o caso do agravante. Inclusão da empresa agravada
no polo passivo da execução.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
O agravante sustenta ter demonstrado os pressupostos legais para
ser provido o incidente a fim de atingir a empresa terceira Alberto Martins
Júnior ME. Requereu gratuidade.
Intimado a comprovar a insuficiência de recursos, optou pelo
recolhimento das custas (fls. 231).
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105811-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica no qual o agravante alega que a empresa executada, Nova Star, foi
irregularmente sucedida pela empresa agravada, Alberto Martins.
O quadro narrado pelo agravante versa, na verdade, sobre
sucessão empresarial irregular e não sobre desconsideração da
personalidade jurídica. O instituto da desconsideração pressupõe a existência
de relação societária entre o desconsiderando e o desconsiderado (sócio e
sociedade, ou vice-versa). Não é esse o caso. A empresa agravada não
mantém relação societária com a empresa executada. Não se trata, pois, de
desconsideração, de modo que os pressupostos do art. 50, do Código Civil, são
inaplicáveis.
A instauração do incidente, contudo, não foi de todo inadequada.
A jurisprudência admite a utilização do incidente para outros casos
inconfundíveis com a desconsideração propriamente dita. Seja para o caso de
sucessão empresarial (AI n. 2009814-41.2019.8.26.0000, 15a C., Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJu 18.2.2019), seja para o caso de
grupo econômico de fato (AI n. 2070340-71.2019.8.26.0000, 6a C., Des.
Erickson Gavazza Marques). Por essa razão, aproveito o incidente para
avaliar se há ou não os pressupostos para declarar a sucessão irregular.
O conjunto probatório é farto em provas e circunstâncias
apontando para a sucessão irregular. A empresa Alberto Martins, constituída
em 2018 (fls. 5/6), possui a mesma atividade empresarial (obras de
acabamento em gesso, grosso modo) que a empresa Nova Star (fls. 7/9). O
recebimento da carta postal enviada ao endereço da empresa Alberto se deu
por pessoa cujos sobrenomes remontam aos proprietários da empresa Nova
Star (fls. 237, “Gonçalves Souza”). O I. Oficial de Justiça relatou tentativa
deliberada de ocultação pelo representante legal da empresa, mencionando
que os parentes do proprietário impediram sua entrada no estabelecimento
comercial (fls. 20) - na certidão, o meirinho informa que foi quatro vezes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105811-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
endereço, em todas recebido com evasivas pela secretária, e que está ciente das
artimanhas da empresa, pois já teve a mesma resposta em outros processos
envolvendo-a. Por fim, há o post nas redes sociais da Star Gesso (marca das
empresas), apontando para a continuidade do uso da marca.
A fraude é tão malfeita que, por incrível que pareça, a Lidiane
Gonçalves Souza, ex-sócia da empresa Nova Star, assinou a procuração
outorgada pela empresa Alberto Martins, na origem (fls. 65/68). O único
problema é que Lidiane nunca foi sócia da empresa Alberto Martins.
Se não bastasse isso, quem recebeu a intimação do presente
recurso no endereço da empresa Alberto Martins foi Vitor Gonçalves Souza,
cujo parentesco com o grupo familiar comandante da Nova Star é evidente
(além de Lidiane, há Claudinei, Rodrigo e Wellington, todos transitando na
posição de sócio da empresa ao longo dos anos).
Claudinei, por sua vez, declarou que guardaria os livros da
empresa Nova Star no mesmo endereço da empresa Alberto Martins.
Coincidência discutível.
Alberto Martins, aliás, é figura incógnita. O próprio I. Oficial de
Justiça atestou isso. Não há, além das assinaturas nos documentos arquivados
na JUCESP, notícia da figura. Nem mesmo a procuração outorgada pela sua
empresa foi assinada por este (equívoco grosseiro já relatado acima).
Esse quadro é suficiente para reputar evidente a fraudulenta
extinção da empresa Nova Star. Alberto Martins, a empresa agravada, não
passa de uma tentativa de segregar as dívidas da empresa Nova Star,
sepultando-as junto a esta. Deve, conseguintemente, ser incluída no polo
passivo, a fim de que responda pelas obrigações executadas neste processo.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Decisão agravada a fim de incluir no polo passivo da presente
execução a empresa Alberto Martins Júnior, CNPJ 68.285.873/0001-21.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105811-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5